Tribunal: STF
Processo: ARE 1561944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Adicional por tempo de serviço (ATS). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade salarial. Apuração individual da diferença nominal. Impossibilidade de cumprimento coletivo. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A controvérsia em questão refere-se ao cumprimento de sentença coletiva para a implementação de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidores substituídos, com a necessidade de observar as ressalvas contidas no Tema RG nº 24 (RE nº 563.708/MS) e a apuração individual de eventual diferença nominal.



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para reformar os acórdãos impugnados, a fim de que os parâmetros de cálculo do ATS permaneçam conforme determinado pelo juiz da execução, nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva. Alega desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 24, violação ao direito constitucional, à irredutibilidade salarial e inovação na lide.



    3. O juízo de primeiro grau havia determinado o cumprimento da obrigação de fazer de forma coletiva. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, reformando a decisão de primeira instância para que a implementação do ATS ocorra apenas com eventual diferença nominal e mediante apuração individual. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao determinar a apuração individual de eventual diferença nominal para a implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme as ressalvas do Tema RG nº 24 (RE nº 563.708/MS), contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os dispositivos constitucionais relativos à irredutibilidade salarial e ao devido processo legal; e (ii) se é possível o cumprimento coletivo da sentença que visa à implementação do ATS, exigindo-se apuração caso a caso.



    III. Razões de decidir



    5. No acórdão recorrido não se contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nem foram violados os dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente, pois se limitou a consignar a impossibilidade de cumprimento coletivo do título executivo que visava à implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ou à aplicação de uma fórmula de cálculo genérica.



    6. Na decisão exequenda, em consonância com o Tema RG nº 24, determinou-se tão somente o pagamento de eventual diferença para preservar a irredutibilidade salarial, o que demanda apuração individual de cada caso, não autorizando a incorporação indevida de uma forma de cálculo.



    7. É incabível a alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT), firmou entendimento de que não há repercussão geral em casos de alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, quando a análise demandar o exame de normas infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – DEVER DE OBSERVAR AS RESSALVAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA EM RELAÇÃO AO TEMA 24, PARA QUE HAJA IMPLANTAÇÃO APENAS DE EVENTUAL DIFERENÇA NOMINAL, CASO CONSTATADO VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 2.157/00 – ATS AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 37, incs. XIV e XV, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que o Colegiado de origem desrespeitou o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 563.708/MS, Tema RG nº 24, no qual fora determinado o pagamento do adicional por tempo de serviço para aqueles que provassem redução salarial, fazendo incidir fórmula diversa do contido no precedente indicado.



    3.2. Afirma que “a lide estava estabilizada com o pagamento de retroativos e implantações nos exatos termos da decisão agravada, quando o recorrido apresentou sua nova tese, de redução nominal, fato jamais deduzido nos autos da ação coletiva, com argumentos jurídicos não discutidos na instância originária”, resultando em inovação e, em consequência, contrariedade ao princípio do devido processo legal.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo, a fim de que “sejam reformados os acórdãos recorridos e que os parâmetros de cálculo permaneçam como determinado pelo juiz da execução, na forma explicitada pela Ministra Cármen Lúcia (no ARE 1.474.969), nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva, por nítida violação ao direito constitucional à irredutibilidade salarial com afronta direta à Constituição Federal e tese de repercussão geral” (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Síntese dos autos.



    SINTSS/MS promove o presente cumprimento de sentença coletivo em face do Estado de Mato Grosso do Sul pretendendo a implementação imediata na folha de pagamento dos substituídos dos percentuais relativos aos quinquênios de Adicional por Tempo de Serviço incorporados ante a Lei nº 2.107/2000, de acordo com os parâmetros fixados no RE nº 563.708.



    Na decisão de fls. 386/389, foi determinado que o Estado cumprisse a obrigação de fazer que lhe foi imposta (implementar o adicional por tempo de serviço na folha de pagamento dos substituídos nos moldes do RE nº 563.708 no prazo de 30 dias sob pena de aplicação de multa diária.



    Às fls. 396/401, o Estado informou que não haveria como cumprir a obrigação de fazer de forma coletiva, vez que o título executivo condenou o Estado apenas ao pagamento de eventual complementação pecuniária na hipótese de se constatar irredutibilidade salarial, de modo que a implementação de eventual diferença depende da análise da redução remuneratória a ser analisada caso a caso, nos termos do Tema 24 que norteou o título executivo, além do que seria imprescindível que o Sindicato trouxesse aos autos o rol de servidores substituídos, beneficiários da decisão, razão pela qual deve haver a liquidação individual da execução da obrigação de implementar eventual diferença a ser apurada.



    (...)



    O Estado de Mato Grosso alega que o título executivo não condenou o Estado a incluir verbas remuneratórias no cálculo do ATS, nem mesmo em relação aos quinquênios completados antes da alteração legislativa do ano de 2000, mas apenas reconheceu inexistir direito adquirido a regime jurídico e que o ATS deve ser calculado apenas sobre o vencimento-base, ainda que o tempo de serviço ensejador do ATS tenha sido completado posteriormente.



    (...)



    O título judicial - que originou o presente cumprimento de sentença coletiva - decidiu que (i) inexiste direito adquirido a regime jurídico, (ii) o ATS deve ser calculado apenas sobre o vencimento-base, ainda que o tempo de serviço ensejador do ATS tenha sido completado anteriormente, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708.



    (...)



    No referido recurso extraordinário, o STF reconheceu válida a alteração da base de cálculo e declarou a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos.



    Destarte, percebe-se que a argumentação do Estado/agravante possui fundamento, ao afirmar que “o título executivo não condenou o Estado a incluir verbas remuneratórias no cálculo do ATS, nem mesmo em relação aos quinquênios completados antes da alteração legislativa do ano 2000, mas apenas reconheceu inexistir direito adquirido a regime jurídico e que o ATS dever ser calculado apenas sobre o vencimento-base, ainda que o tempo de serviço ensejador do ATS tenha sido completado posteriormente.



    É justamente de tal forma que está sendo julgado, por esta 4ª Câmara, as execuções individuais originárias do presente título executivo.



    (...)



    Destarte, decidir de forma contrária no presente cumprimento de sentença coletivo seria contraditório em relação às execuções individuais. Ainda conceder a implementação do ATS aos servidores substituídos (como determinado na decisão agravada), sem fazer qualquer ressalva de como deve ser realizado/apurado o cálculo de eventual complemento pecuniário, implica indevida incorporação de forma de cálculo, posto que o direito que lhes foi garantido, no título executivo, foi tão somente resguardar o princípio da irredutibilidade salarial (Tema 24), com base no entendimento do STF em sede de repercussão geral.



    Diante de tal situação, entendo que a decisão deve ser reformada, para que sejam observadas as ressalvas contidas no título judicial (acórdão desta 4ª Câmara) em relação ao Tema 24, para que haja implantação apenas de eventual diferença nominal, no caso de se constatar violação a irredutibilidade salarial, quando da entrada em vigor da Lei nº 2.157/2000.



    Reconheço, por conseguinte, que não há que se falar em cumprimento de obrigação de fazer nos presentes autos coletivos, tendo em vista que o título executivo garantiu apenas o pagamento de eventual complementação pecuniária na hipótese de se constatar violação à irredutibilidade salarial, o que demanda apuração individual. Eventual valor para fins de implantação em folha demanda a apresentação de cálculo e documentos, com o devido contraditório e em consonância com o que consta do título exequendo, bem como da situação particular de cada servidor.” (e-doc. 6).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708-RG/MS, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Tribunal fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 09/12/2015). O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 



    6. Percebe-se que o Colegiado de origem não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, muito menos violou de forma frontal os dispositivos constitucionais indicados nas razões do recurso, eis que se limitou a consignar a impossibilidade de cumprimento coletivo do título, a importar na concessão de determinado valor a título de ATS, ou em determinada fórmula de cálculo genérica, tendo em vista que o título executivo determina tão somente o pagamento de eventual diferença, a fim de evitar a redutibilidade salarial, o que deverá ser apurado caso a caso.



    7. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como ocorre no caso sob exame.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de gratuidade de justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator